Tribunal: TJBA
Processo: 8001909-38.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001909-38.2021.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FRANQUILIN DA SILVA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL. QUEBRA. INADMISSIBILIDADE. PROVAS DERIVADAS. CONTAMINAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS CRIMES. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que desclassificou o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006) e absolveu o acusado Franquilin da Silva dos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, incisos IV e V, da Lei 12.850/2013). 2. Os fatos ocorreram em 17 de setembro de 2021, às 05h20min, na Travessa Alto da Usina, Bairro Alto da Maravilha, Senhor do Bonfim/BA, quando foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do acusado, resultando na apreensão de 8,55 gramas de maconha acondicionada em pote plástico, R$ 540,00 em espécie e um aparelho celular Samsung Galaxy A20S. 3. A sentença de primeiro grau reconheceu a quebra da cadeia de custódia da prova digital extraída do aparelho celular apreendido, declarou inadmissíveis as conversas de WhatsApp e as provas delas derivadas, absolveu o acusado dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, desclassificou o crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal e revogou a prisão preventiva. 4. O Ministério Público sustenta que não houve quebra da cadeia de custódia, que a ausência de código HASH não configuraria vício na preservação da prova digital, que existiriam provas independentes aptas a demonstrar a autoria delitiva (relatório de investigação criminal prévio, campanas policiais e depoimentos dos agentes policiais) e que a pequena quantidade de droga apreendida não afastaria a configuração do crime de tráfico. II. Questão em discussão 5. Há três questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia da prova digital extraída do aparelho celular apreendido; (ii) estabelecer se as provas remanescentes, não contaminadas pela eventual quebra da cadeia de custódia, são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa; e (iii) determinar se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal é adequada diante do conjunto probatório dos autos. III. Razões de decidir 6. Houve quebra da cadeia de custódia da prova digital extraída do aparelho celular apreendido. Os artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal estabelecem os procedimentos necessários para garantir a rastreabilidade do vestígio desde sua coleta até o descarte. A cadeia de custódia visa assegurar a integridade, autenticidade e confiabilidade da prova pericial, impedindo que haja adulteração, substituição ou contaminação do material coletado. 7. Embora os dispositivos que regulamentam a cadeia de custódia tenham sido introduzidos pela Lei 13.964/2019, o princípio que lhes fundamenta preexiste à legislação expressa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do AgRg no RHC 143.169/RJ, firmou entendimento de que a extração de dados de dispositivos eletrônicos deve observar rigorosos padrões técnicos para garantir a confiabilidade da prova, incluindo a realização de cópia integral bit-a-bit do conteúdo do aparelho, a geração de código HASH para atestar a integridade dos dados e a documentação completa de todas as etapas do procedimento. 8. No caso concreto, a prova digital apresenta vícios insanáveis. Não foi produzido código HASH ou método equivalente que permitisse verificar se o conteúdo extraído do aparelho corresponde exatamente ao que estava armazenado no momento da apreensão. Não foi realizada cópia integral dos dados, tendo sido apresentado apenas resumo elaborado pelos policiais, sem prints ou transcrições fidedignas das conversas. Não há documentação integral da história cronológica do vestígio, impossibilitando rastrear quem teve acesso ao aparelho, quando e em que circunstâncias. A defesa não teve acesso ao material bruto para realizar contraprova ou verificar a autenticidade das informações apresentadas. 9. O ônus de comprovar a integridade da cadeia de custódia recai sobre o Estado. O processo penal não pode ser compreendido sob a lógica da presunção de legalidade dos atos administrativos, mas sim como instrumento de controle da atividade estatal e de proteção dos direitos fundamentais do acusado. A ausência de documentação adequada dos procedimentos de coleta, armazenamento e análise da prova digital compromete sua confiabilidade e impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 10. As conversas extraídas do aparelho celular são inadmissíveis como prova, nos termos do art. 157, caput, do Código de Processo Penal. A quebra da cadeia de custódia contamina não apenas a prova diretamente obtida, mas também todas as provas dela derivadas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada prevista no art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal. 11. O Ministério Público sustenta a existência de provas independentes suficientes para embasar a condenação. O Relatório de Investigação Criminal elaborado anteriormente à apreensão do celular menciona informações de que o acusado teria se tornado membro do PCC durante estadia no Conjunto Penal de Juazeiro e teria se associado à facção BDM. Tais informações não foram acompanhadas de indicação da fonte nem corroboradas por qualquer elemento probatório concreto. Tratam-se de meros indícios de investigação, de natureza eminentemente inquisitorial, insuscetíveis de, isoladamente, embasar decreto condenatório. 12. Elementos colhidos exclusivamente na fase investigatória, quando desacompanhados de ratificação em juízo sob o crivo do contraditório, não possuem força probatória suficiente para fundamentar sentença condenatória, conforme dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal. O Relatório de Investigação Criminal prévio, embora possa ter justificado a expedição do mandado de busca e apreensão, não constitui prova independente apta a sustentar a condenação pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa. 13. As campanas policiais relataram movimentação suspeita na residência do acusado, com pessoas entrando e saindo do local, especialmente durante o período noturno. Tal elemento constitui indício legítimo para fundamentar a realização de diligências investigativas, mas não configura, por si só, prova da prática de tráfico de drogas, muito menos de associação criminosa ou organização criminosa. A observação de movimentação de pessoas em determinada residência, sem identificação de quem seriam essas pessoas, sem flagrante de transações comerciais e sem apreensão de quantidade substancial de entorpecentes ou de petrechos característicos do tráfico, não autoriza conclusão segura acerca da prática de narcotraficância. 14. A apreensão de 8,55 gramas de maconha e R$ 540,00 em espécie não constitui prova independente suficiente para caracterizar os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa. A configuração desses delitos pressupõe a demonstração de vínculo associativo estável entre duas ou mais pessoas, no caso da associação, ou quatro ou mais pessoas, no caso da organização criminosa, com estrutura minimamente ordenada e divisão de tarefas, voltada à prática reiterada de infrações penais. 15. A mera apreensão de pequena quantidade de droga e dinheiro em espécie na posse de uma única pessoa não demonstra, nem mesmo indiciariamente, a existência de vínculo associativo. Não há, nos autos, sequer a identificação de eventuais corréus ou partícipes. Os únicos elementos que apontavam para a participação do acusado em estrutura criminosa organizada eram as conversas extraídas do aparelho celular, nas quais teriam sido identificados grupos com dezenas de integrantes, conversas com indivíduos alcunhados de "Irmão Joaquim", "Congão", "Touro", entre outros, e menções à realização de reuniões, arrecadação de fundos e coordenação de atividades ilícitas. 16. Afastada a prova digital, inexiste qualquer outro elemento apto a demonstrar a participação do acusado em associação criminosa ou organização criminosa. A absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, que determina a absolvição quando não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. 17. Quanto ao crime de tráfico de drogas, a Lei 11.343/2006 estabelece critérios objetivos e subjetivos para distinguir entre tráfico de drogas e porte de drogas para consumo pessoal. O art. 28, § 2º, da Lei de Drogas dispõe que, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. 18. Foram apreendidas 8,55 gramas de maconha, acondicionadas em pote plástico de mantimentos, R$ 540,00 em espécie e um aparelho celular. A quantidade de droga apreendida, embora não seja o único critério, é elemento relevante para distinguir entre tráfico e uso pessoal. Tratando-se de Cannabis Sativa, a apreensão de quantidade inferior a 10 gramas, quando desacompanhada de outros elementos característicos de mercancia, tem sido considerada compatível com uso próprio. 19. Além da quantidade reduzida, não foram encontrados na residência do acusado quaisquer dos petrechos comumente associados à prática de tráfico de drogas, tais como balança de precisão, embalagens plásticas fracionadas, material para embalar drogas como rolos de linha ou sacolas, cadernos de anotações com registros de vendas, ou grande quantidade de dinheiro em espécie ou em notas trocadas. Os depoimentos dos policiais foram unânimes em afirmar que a quantidade de droga era pequena e que não foram visualizados outros elementos indicativos de comercialização. 20. A quantidade de droga não é elemento essencial do tipo penal de tráfico, podendo haver condenação por esse delito mesmo diante da apreensão de quantidades ínfimas, desde que presentes outros elementos probatórios robustos. No caso em análise, afastadas as conversas extraídas do aparelho celular, que mencionavam negociações envolvendo quantidades expressivas de droga, não restaram nos autos elementos concretos que demonstrem, com a segurança necessária, que a substância apreendida destinava-se à comercialização. 21. O acusado, em seu interrogatório judicial, confessou a propriedade da droga, mas afirmou que a destinava ao uso próprio. Embora tal confissão parcial não gere direito à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, porquanto o réu não confessou o crime de tráfico, mas apenas admitiu fato diverso, tem valor probatório no que tange à destinação da substância. 22. O dinheiro apreendido tratava-se de cédulas variadas, sem o padrão de fracionamento típico de vendas ao varejo de drogas, que geralmente se caracteriza por notas de pequeno valor em grande quantidade. Tal montante, embora não desprezível, não é incompatível com a poupança de pessoa que exerce atividade laboral lícita, sendo o acusado qualificado nos autos como ajudante de serviços gerais. 23. A sentença recorrida destacou não ter havido, durante as campanas policiais, a visualização de transeuntes em atitude suspeita nas imediações da residência ou flagrante de transações comerciais, o que fragiliza a tese acusatória. 24. A desclassificação operada pela sentença recorrida encontra respaldo no princípio constitucional da presunção de inocência e no princípio processual do in dubio pro reo, que impõem seja a dúvida razoável resolvida em favor do acusado. Não se trata de aplicação de critério meramente quantitativo ou de desconsideração da gravidade do tráfico de drogas. Cuida-se de reconhecer que, no caso concreto, os elementos probatórios não contaminados pela quebra da cadeia de custódia são insuficientes para caracterizar, com a certeza necessária ao decreto condenatório, a prática de mercancia ilícita. 25. Havendo dúvida sobre a destinação da droga apreendida, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, desclassificando-se a conduta para o tipo penal menos gravoso, qual seja, o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. 26. Mantida a condenação apenas pelo delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, aplicam-se as penas previstas nos incisos I a III do caput do referido dispositivo, quais sejam: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Nos termos do art. 48, § 2º, da Lei de Drogas, é vedada a imposição de pena privativa de liberdade ao usuário de drogas, razão pela qual fica mantida a revogação da prisão preventiva determinada na sentença recorrida. 27. Caberá ao Juízo de primeiro grau, após o trânsito em julgado desta decisão e a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, fixar, em audiência admonitória, as medidas cabíveis, observadas as condições pessoais do acusado e o princípio da individualização da pena. IV. Dispositivo e tese 28. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cadeia de custódia de prova digital exige a realização de cópia integral bit-a-bit do conteúdo do dispositivo eletrônico, a geração de código HASH para atestar a integridade dos dados e a documentação completa de todas as etapas do procedimento, permitindo o rastreamento da prova desde sua coleta até o descarte. 2. A ausência de código HASH ou método equivalente, a apresentação de meros resumos elaborados por policiais sem transcrições fidedignas e a impossibilidade de acesso da defesa ao material bruto configuram quebra da cadeia de custódia, tornando inadmissível a prova digital e contaminando as provas dela derivadas. 3. O ônus de comprovar a integridade da cadeia de custódia recai sobre o Estado, e o processo penal deve ser compreendido como instrumento de controle da atividade estatal e de proteção dos direitos fundamentais do acusado, não se aplicando a presunção de legalidade dos atos administrativos. 4. Elementos colhidos exclusivamente na fase investigatória, quando desacompanhados de ratificação em juízo sob o crivo do contraditório, não possuem força probatória suficiente para fundamentar sentença condenatória. 5. A configuração dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa pressupõe a demonstração de vínculo associativo estável, com estrutura minimamente ordenada e divisão de tarefas, não sendo suficiente a mera apreensão de pequena quantidade de droga e dinheiro em espécie na posse de uma única pessoa. 6. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal é adequada quando a quantidade de droga apreendida é reduzida (inferior a 10 gramas de maconha), não há apreensão de petrechos característicos do tráfico, o acusado confessa o uso próprio e há dúvida razoável sobre a destinação comercial da substância. 7. O princípio do in dubio pro reo impõe que a dúvida sobre a destinação da droga seja resolvida em favor do acusado, desclassificando-se a conduta para o tipo penal menos gravoso. ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 157, caput e § 1º, 158-A a 158-F, 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 28, caput, incisos I a III, e § 2º, 33, 35, 48, § 2º; Lei 12.850/2013, art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, incisos IV e V; CP, art. 65, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 143.169/RJ, j. 07.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001909-38.2021.8.05.0244, oriunda da Vara Criminal da Comarca do Senhor do Bonfim/BA, figurando como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Apelado, o réu FRANQUILIN DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora